Tribunal: TJES
Processo: 0000793-82.2003.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2024-02-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000793-82.2003.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: JOAO DE SOUZA RAMALDES

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ABANDONO DE CAUSA. AUSÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1.
O
inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil determina o fim da ação “quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por mais de trinta dias.”.
2.
Outrossim, embora fora do prazo estipulado pelo juízo sentenciante, observo que o Município, antes da sentença de extinção, peticionou (fls. 148) informando novo endereço para citação da parte contrária.
3.
Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000793-82.2003.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VIANA

APELADO: JOAO DE SOUZA RAMALDES

VOTO

Conforme consta do relatório, Trata-se de recurso de apelação cível interposto

contra a sentença proferida pela MM. Juiz de Direito da Vara Cível e Comercial de Viana, integrada pela decisão de fls. 173/174v, que, em suma, julgou extinta a execução fiscal, nos termos do art. 485, II, III e IV c/c art. 924, todos do CPC.

Em suas razões, o apelante aduz, em síntese, que não houve abandono processual por mais de 30 (trinta) dias.

Pois bem.

Ao que se vê dos autos, o magistrado de primeiro grau, antes de extinguir o feito, intimou o Município de Viana para que, no prazo de 05 (cinco) dias úteis,
“houvesse manifestação ética, cooperativa e específica sobre o interesse em prosseguir com a demanda, devendo, em caso positivo, atuar exatamente nesse sentido, sob pena de, não o fazendo, o Juízo interpretar seu abandono.”
.

Ato seguinte, em razão da manifestação intempestiva do ente público municipal, sobreveio a sentença extinguindo o feito.

Nesse passo, entendo que a sentença deva ser reformada, eis que o inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil determina o fim da ação
“quando, por não promover os atos e diligências que lhe competir, o autor abandonar a causa por
mais de trinta dias
.”
.

Outrossim, embora fora do prazo estipulado pelo juízo sentenciante, observo que o Município, antes da sentença de extinção, peticionou (fls. 148) informando novo endereço para citação da parte contrária.

Dessa forma, conheço e dou provimento ao recurso para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento do feito.

É o voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)